Tribunal: TJMT
Processo: 8043752-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO RECONHECIDA OCORRÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - CONCLUSÃO AMPARADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA GARANTIDORA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ - INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - PREVALÊNCIA DA INTENÇÃO DOS CONTRATANTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. O condomínio não possui legitimidade ativa para cobrança de dívida condominial que foi objeto de sub-rogação em decorrência da relação contratual estabelecida entre o condomínio e terceiro.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8043752-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS MARA DA SILVA VENUTI GUIA - CPF: 046.332.541-97 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO ARRUDA GUIA - CPF: 030.556.071-98 (RECORRENTE), PARQUE CHAPADA DA SERRA - CNPJ: 28.353.170/0001-79 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023